Tribunal: STF
Processo: RE 202489
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-14
Data de publicação: 1999-10-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANULAÇÃO DO EDITAL.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
598-4, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº
157/90 e do Decreto nº 1.520/90 e, em conseqüência, anulou o
edital do concurso público que, com base nesses diplomas,
conferia pontos aos candidatos portadores do título de "Pioneiro
do Tocantins".
        Recurso extraordinário conhecido e provido.